Tribunal: TCU
Processo: 033.960/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Irlan Souza Serra (peças 55-59) contra o Acórdão 5197/2020-TCU-2a Câmara (peça 42), da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por José Irlan Souza Serra contra o Acórdão 5197/2020-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Raimundo Carreiro); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, atribuindo-se ao débito imputado ao recorrente no item 9.1 do Acórdão 5197/2020-TCU-Segunda Câmara a seguinte composição: Data Valor (R$) Débito/Crédito 18/8/2014 52.631,56 Débito 6/2/2015 31.572,93 Débito 5/10/2015 51.915,30 Crédito 6/10/2015 368,97 Crédito 8/10/2015 3.151,03 Crédito 9.2. reduzir proporcionalmente o valor da multa aplicada ao recorrente pelo item 9.2 do Acórdão 5197/2020-TCU-Segunda Câmara para R$ 2.000,00 (dois mil reais); 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.